Tribunal: TCU
Processo: 030.185/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos captados via Lei Rouanet para a produção de obra cinematográfica de longa metragem de 35mm intitulada "Romance do Vaqueiro Voador".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Projeto Salic 05-0229, que tinha por objeto a realização do projeto "Romance do Vaqueiro Voador", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos sem julgamento de mérito em relação à Manfredo Pereira Caldas, sócio administrador da Folkino Produções Audiovisuais Ltda., ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 6, inciso II, e 19, da Instrução Normativa TCU 71/2012, e arts. 169, inciso VI e 212 do RITCU; 9.2. considerar a responsável Folkino Produções Audiovisuais Ltda. - ME revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Folkino Produções Audiovisuais Ltda. - ME, condenando-a ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data dos Pagamentos Valores originais (R$) 31/10/2005 0,45 04/07/2006 21,00 10/07/2006 28,77 27/07/2006 10,36 31/07/2006 41,32 31/08/2006 25.000,00 04/09/2006 127,36 06/11/2006 1.036,00 07/11/2006 636,00 30/04/2007 5,43 31/10/2007 20.000,00 26/12/2007 7.000,00 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.